Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA manifestou a concordância com os cálculos judiciais de ID: 21132893 e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor de JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais. Requereu também a expedição de RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução (ID: 32816733). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 33140778). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos de ID: 21132893, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 21132893, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA e JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários da execução. Após, digam as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 31776846 e 31771995, os quais informam a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO. Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador